Tribunal: TJSP
Processo: 2240684-12.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Seguro
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Alegação de divergência jurisprudencial acerca da base de cálculo do preparo recursal.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Não preenchimento dos pressupostos legais. Artigo 981 c/c artigos 976 e 978, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos de admissibilidade. Impossibilidade de manejo do IRDR como sucedâneo recursal.

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Alegação de divergência jurisprudencial acerca da base de cálculo do preparo recursal.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Não preenchimento dos pressupostos legais. Artigo 981 c/c artigos 976 e 978, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos de admissibilidade. Impossibilidade de manejo do IRDR como sucedâneo recursal. Processo originário que já foi objeto de julgamento pela C. 34a Câmara de Direito Privado.
INCIDENTE NÃO ADMITIDO.